Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-81.2016.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002526-81.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURINDO FELIPE - CPF: 843.509.201-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CELIA DA SILVA - CPF: 737.513.401-49 (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002526-81.2016.8.11.0038

APELANTE: LAURINDO FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 303, PAR. ÚNICO, CTB] E HOMICÍDIO CULPOSO [ART. 302, § 1º, I, CTB] – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada na denúncia e inexistindo prova pericial para esclarecer a real motivação do evento, dever ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.
Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002526-81.2016.8.11.0038

APELANTE: LAURINDO FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de LAURINDO FELIPE, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 302, § 1º, I, e art. 303, par. único, ambos do CTB, na forma do art. 69 do CP, apenando-o com 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 [três] meses e 3 [três] dias, na forma do art. 293 do CTB.

Almeja o reconhecimento do prescrição em relação ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor [art. 303, par. único do CTB] e a absolvição em relação ao homicídio culposo, por entender que não há provas bastantes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo acolhimento da prescrição suscitada e desprovimento do apelo em relação ao homicídio culposo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002526-81.2016.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de março de 2016, por volta das 10h40min, na via pública, notadamente na Rodovia MT 175 – imediações do Km 3 – cidade de Araputanga/MT, LAURINDO FELIPE, conduzindo um veículo automotor do tipo motocicleta – Yamaha/XTZ 125K, de cor preta, deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, que resultou na morte da vítima ANA CÉLIA DA SILVA (vide auto de exame necroscópico de fls. 25/31), e lesão corporal grave na vítima ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA (vide auto de exame de lesão corporal de fls. 47/49 e 57/58, bem como termo de representação criminal de fls. 41).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, LAURINDO FELIPE conduzia sua motocicleta pela faixa de rolamento da direita da Rodovia MT 175, no sentido de deslocamento de Araputanga/MT – Reserva do Cabaçal/MT, juntamente com a vítima ANA CÉLIA DA SILVA, que se encontrava na garupa, quando, então, agindo com manifesta imprudência, invadiu abruptamente a faixa de rolamento da esquerda, contrária ao seu sentido normal de tráfego – contramão, tendo provocado, pois, a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA.

Ressai do caderno investigativo que LAURINDO FELIPE obrou culposamente – modalidade imprudência, porquanto inobservou o dever de cuidado objetivo, ínsito a todos os condutores de veículos automotores, tendo ignorado por completo os preceitos básicos de “direção defensiva”, porquanto efetivou manobra de ultrapassagem inesperada e invadiu, assim, a pista na contramão, tudo em afronta às normas insertas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 28), cujo comportamento é bem aliado à previsibilidade de que, ao conduzir veículo automotor nessas condições, seria capaz de causar um acidente automobilístico”.

ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA foi auscultado pelo Delegado de Polícia em 04/05/2016:

“Que na data dos fatos estava vindo da cidade de Reserva do Cabaçal em sua motocicleta Honda CG 125 Titan KS, cor verde, placa JUZ-8273, ressaltando que estava sozinho; que próximo à Fazenda Araputanga o declarante avisou uma motocicleta que vinha em sentido contrário, ultrapassando um carro, porém não sabe informar o modelo e a placa desse carro; que
ao ver que não daria tempo dessa outra motocicleta concluir a ultrapassagem, o declarante tentou jogar sua motocicleta para o acostamento, mas também não houve tempo, ocasião em que houve o choque das duas motocicletas
; que esclarece que no momento do acidente não chovia e a visibilidade era boa, uma vez que o dia estava claro; que devido ao choque todos caíram ao solo, ressaltando que na outra motocicleta tinha duas pessoas; que no momento do acidente, o micro-ônibus da APAE ia passando pelo local, oportunidade em que DANIEL, motorista do micro-ônibus, acionou a ambulância para que fosse até o local prestar socorro; que devido a esse acidente o declarante teve vários ferimentos, entre eles uma fratura no dedo mindinho do pé esquerdo e outra fratura na clavícula esquerda; que tomou conhecimento que o condutou da outra motocicleta sofreu fraturas e a mulher que estava com ele acabou falecendo em decorrência dos ferimentos causados no acidente”.

ORLANDO BATISTA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou:

“Que na data dos fatos receberam uma ligação, via 190, onde a pessoa do outro lado da linha informou que havia acontecido um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas próximo à Fazenda Araputanga; que imediatamente entraram em contato com o motorista da ambulância para que fosse até o local prestar socorro às vítimas; que ao chegar no local constataram que se tratavam de suas motocicletas, porém eram três vítimas, dois homens e uma mulher; que das três pessoas envolvidas no acidente apenas a mulher estava inconsciente, mas os homens diziam sentir muitas dores e imediatamente foram colocados na ambulância; que enquanto lá estavam ia passando um senhor conduzindo uma caminhonete, o qual o depoente não sabe informar o nome, e foi solicitado que ele parasse; que então pediram a esse senhor que trouxesse as motocicletas e deixasse nessa delegacia, sendo que posteriormente apresentaram o boletim de ocorrência; que não chegaram a acionar esta delegacia para que fossem até o local, uma vez que as vítimas já tinham sido removidas para o hospital, isso devido à gravidade em que se encontravam; que nenhum dos condutores das motocicletas portavam Carteira Nacional de Habilitação; que afirma que as condições de visibilidade da pista eram boas, que estava claro e não chovia no momento em que foram atender a ocorrência e, pelo que se recorda, não tinha chovido naquele dia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM GLEISON NOGUEIRA MARIANO.

DANIEL PINHEIRO, motorista do ônibus que transportava as crianças de Reserva do Cabaçal para a APAE de Araputanga, informou que chegou no local depois que o acidente já havia acontecido e nada soube informar acerca da dinâmica dele.

Registro que não foi feita perícia no local do acidente porque, como narrado pelos Policiais Militares, as vítimas e as motocicletas foram imediatamente removidas.

LAURINDO FELIPE foi interrogado em 23/08/2016:

“Que esclarece que tinha conhecido ANA CÉLIA poucos dias antes do acidente, uma vez que ela era vizinha de sua irmã; que no dia dos fatos o interrogando foi até Araputanga para fazer um orçamento de material de construção, sendo que logo em seguida, quando já estava pronto para retornar para Reserva do Cabaçal, o interrogando decidiu passar na casa da sua irmã; que enquanto estava na casa da sua irmã, ANA CÉLIA pediu carona ao interrogando, alegando que precisava ir até Reserva do Cabaçal resolver alguns assuntos; que por estar sozinho decidiu dar a carona para ANA CÉLIA, ressaltando que quando esta foi lhe pedir carona já estava com uma mala e um capacete nas mãos;
que do acidente não se recorda praticamente nada, recorda-se apenas que estava na estrada, tinha um carro à sua frente, mas a partir desse momento não se recorda de mais nada, uma vez que, quando recobrou a consciência, já estava no Hospital Regional de Cáceres
”.

O laudo necroscópico atesta que a morte de ANA CÉLIA decorreu das múltiplas fraturas que sofreu no acidente automobilístico.

Na instrução processual, a vítima sobrevivente, ROBERTO, foi ouvida:

“MP: [após resumir os fatos da denúncia] O senhor se recorda desse acidente?

V: Nesse dia eu vinha descendo para Araputanga, eu trabalhava aqui, e o outro daqui pra lá, em sentido contrário; aí ele foi ultrapassar o carro, eu até entrei no acostamento pra ver se ele passava no meio, ele pegou e bateu; bateu no guidão da minha moto, ainda bem que não bateu de frente.

MP: Então ele tentou ultrapassar um carro que estava na pista dele e no que ele foi ultrapassar ele colidiu de frente com o senhor?

V: É, ele deu de frente comigo.

MP: O senhor se lembra se esse lugar que ele foi ultrapassar era faixa contínua ou pontilhada, o senhor lembra?

V: Tem a curva e tem a baixada, eu vi e falei: ‘ué, aquele cara tá doido?’; eu pensei comigo, né; aí eu fui encostando e ele querendo ‘podar’ o carro na subida, né, antes de chegar na curva; batemos em frente à Fazenda Araputanga.

MP: Então o senhor tentou desviar e não conseguiu, ele colidiu com o senhor?

V: Uhum.

MP: Ele estava em alta velocidade?

V: Tava.

MP: Ele fez zigue-zague ou só estava ultrapassando?

V: Não, ele tava querendo ultrapassar, eu saí fora; ao invés dele passar no meio, ele partir ‘pra riba’ de mim.

MP: O senhor ficou machucado onde?

V: Quebrei a clavícula e o dedo do pé, fiquei internado dez dias.

MP: O senhor teve que fazer cirurgia?

V: Tive.

MP: O senhor ficou quanto tempo parado de suas atividades?

V: Quatro meses.

MP: O senhor tem alguma sequela?

V: Não.

MP: O senhor chegou a conversar com o LAURINDO? Ele chegou a procurar o senhor para oferecer algum dinheiro para o seu tratamento?

V: Não, ele pediu uma coisa que eu não falo; ele pediu pra mim dar uma ajuda pra ele, não era pra eu ter falado né; só isso, só. Eu falei: ‘rapaz, cê tá doido’.

MP: Ele ligou para o senhor?

V: Não, nós topou aqui mesmo, em Araputanga, no dia que eu ia pra Cáceres, pra fazer o retorno. Aí ele falou pra mim: ‘rapaz, você não poderia falar que a corrente da moto escapou?’.

MP: E não aconteceu nada disso, foi culpa dele mesmo?

V: Culpa dele.

MP: No momento a visibilidade era boa, tava claro?

V: Tava claro, não tava nublado nem nada.

MP: Tinha algum buraco?

V: Não, não tinha.

MP: Teve alguém que socorreu?

V: O rapaz que trabalha no ônibus da APAE, ele que viu e ligou né.

[...]

Adv. Dativa: Quando o senhor caiu, o senhor ficou consciente?

V: Consciente.

Adv. Dativa: E a motocicleta?

V: Eu perdi, não teve conserto e tava atrasado o documento, né.”

O PM ORLANDO BATISTA reiterou em juízo as declarações dadas na fase inquisitiva, não se recordando da posição das motocicletas na pista de rolagem. Acrescentou que não questionou as vítimas sobre a dinâmica do acidente, porque a intenção era socorrê-las de imediato,
“até porque na hora nenhum deles falou nada”
.

O PM GLEISON NOGUEIRA MARIANO disse que não se recorda da dinâmica do acidente e não havia testemunhas oculares na cena do acidente.

DANIEL PINHEIRO testemunhou que, quando chegou na cena do crime, a colisão das motocicletas já tinha ocorrido, quando acionou a ambulância. Não se recorda da posição das motocicletas, tampouco tomou conhecimento da dinâmica do acidente.

Todas as testemunhas relataram que o dia estava claro e não havia buracos na pista.

LAURINDO deixou de informar seu endereço, apesar de ter assumido tal obrigação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

De proêmio, registro que, embora premente a necessidade de se retirar as vítimas do local do acidente, a mesma urgência não existia em relação à remoção das motocicletas, o que impediu a realização de perícia na cena do crime.

A única prova produzida é a oral, e ela se limita, em verdade, à narrativa de ROBERTO, a vítima sobrevivente, que apontou LAURINDO como causador do acidente.

O réu, por sua vez, afirmou, na fase extrajudicial, não se lembrar do fato, narrando que seguia atrás de um veículo e, quando recobrou os sentidos, estava hospitalizado em Cáceres.

Para a caracterização do homicídio culposo é necessário que se comprove que ele tenha ocorrido
“por imprudência, negligência ou imperícia. Verifica-se quando alguém causa a morte de outrem, e tal acontecendo por omissão de cautela, atenção ou diligência comum exigível de todos os seres humanos normais”
[RIZZARDO, Arnaldo, Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro – Editora RT, 9ª edição, pág. 621].

A exordial acusatória alega que o réu agiu com imprudência, porque teria invadido abruptamente a faixa de rolamento da esquerda.

No entanto, não há nenhuma prova segura de que o acidente tenha, de fato, acontecido com esta dinâmica, porque a peça vestibular fia-se unicamente nas declarações de ROBERTO, que era o condutor da outra motocicleta envolvida no acidente.

Não se pode concluir que LAURINDO tenha agido com imprudência, uma vez que não se sabe, com a certeza necessária para uma condenação, se ele teria
“invadido abruptamente”
a faixa contrária para fazer uma ultrapassagem, porque, com a ausência da prova pericial, não é possível estimar a conduta de cada um dos motociclistas que trafegavam em sentido contrário, ou seja, qual a velocidade em que conduziam os ciclomotores, o local do impacto, enfim, os elementos mínimos necessários para a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE NÃO EVIDENCIADAS
– PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT). “
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.09.041772-9/001). “
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP” (TJRS, Ap nº 70082339839).
[Apelação 0006229-23.2016.8.11.0037, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 11/04/2023].

Dentro desse cenário de incerteza, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido
[TJSP - Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016].

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Em que pese a Defensoria Pública tenha pleiteado apenas o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, é certo que
ambos os delitos ocorreram no mesmo contexto fático
, ou seja, no mesmo acidente de trânsito.

Assim, se não há provas suficientes para condenar LAURINDO pelo homicídio culposo de ANA CÉLIA,
pelas mesmas razões
ele deve ser
absolvido
em relação às lesões corporais de ROBERTO, o que lhe é mais benéfico.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de por LAURINDO FELIPE e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
dos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor [art. 303, par. único do CTB] e homicídio culposo
[art. 302, § 1º, I, do CTB], por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023